Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725292-05.2022.8.07.0001 DESPACHO Considerando a notícia de celebração de acordo nos autos da execução no 0700209-26.2018.8.07.0001 (id 78169744), ao apelante/embargante para, no prazo de cinco dias, manifestar se persiste seu interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator